Tribunal: TJDFT
Processo: 0719628-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719628-98.2019.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: RUTH MARA ROSELEINE MACHADO REQUERIDO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Nada a prover. Arquivem-se. Brasília – DF, 03 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator